Tribunal: TJDFT
Processo: 0700871-51.2021.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0700871-51.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: F. C. CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA - ME, FASTCASH PAGAMENTOS DIGITAIS S/A, FASTCASH PROCESSAMENTO DE PAGAMENTOS LTDA, FASTCASH DINHEIRO DIGITAL SOCIEDADE UNIPESSOAL LIMITADA, FASTCASH DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE E SISTEMAS LTDA, PAGOTUDO.COM DIGITAL W SERVICOS FINANCEIROS E INFORMATICA EIRELI AGRAVADO: ALEXANDRE GIANNI DUTRA RIBEIRO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelas executadas contra a decisão, em incidente de desconsideração da personalidade jurídica, que não conheceu da contestação, por ser intempestiva. Aduzem as agravantes que há vício no ato citatório, dada a ausência de advertência de que a não apresentação de contestação acarretaria os efeitos da revelia. Asseveram que é evidente o prejuízo, pois a contestação no incidente aponta a total ilegitimidade das agravantes chamadas a responder por dívida alheia, de cujo contraditório, na fase de conhecimento, não tiveram chance de participar, devendo ser afastada a r. decisão que considerou intempestiva a defesa apresentada, bem como que decretou a revelia das agravantes. Alegam, ainda, que, em razão do principio da informalidade nos Juizados Especiais, uma vez inexistente a advertência dos efeitos da revelia, tem-se que ela não poderá ser aplicada, devendo a r. decisão valorar as provas apresentadas na contestação, quanto mais quando referidas provas se sustentam em matéria de ordem pública, qual seja a legitimidade de parte. Requerem a atribuição do o efeito suspensivo, nos termos do artigo 1.019, I, do CPC, determinando-se, de imediato a suspensao da r. decisão que decretou a revelia das agravantes e a automática inclusão no polo passivo do cumprimento de sentenca até definitivo julgamento do presente agravo; seja provido o presente recurso para o fim de afastar os efeitos da revelia e declarar nula a citação das agravantes, ou o afastamento dos efeitos da revelia, de modo que a contestação apresentada, bem como as provas documentais produzidas em primeira instância possam ser objeto de julgamento, inclusive imediatamente por esta Colenda Turma Recursal, porquanto correspondem a matéria de ordem pública (ilegitimidade de parte) e, estando a causa madura, venha a ser julgado improcedente o incidente de desconsideração. É o breve Relatório, Decido. Para a antecipação da tutela de urgência, é mister a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC. O art.31 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do TJDF dispõe: “O agravo de instrumento é cabível contra decisão, proferida nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, e contra as decisões proferidas em incidente de desconsideração da personalidade jurídica pelos Juizados Especiais Cíveis”. A moderna interpretação das regras do processo civil exige o aproveitamento dos atos praticados. A omissão no mandado de citação quanto aos efeitos da revelia não gera nulidade processual, tampouco induz cerceamento de defesa, apenas impede a presunção ficta decorrente da revelia, não havendo que se falar em nulidade da citação. Não há qualquer impedimento, pois, a que o Juiz não considere verossímeis os fatos alegados pela parte contrária, bem como que considere as provas juntadas na contestação. E, se a matéria é processual e de ordem pública, será analisada de ofício. A título de reforço, as executadas podem, inclusive, levantar as matérias previstas no art. 342 do CPC. Assim, em juízo perfunctório, ausente a probabilidade do direito. Assim, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem acerca da presente decisão. Dispensadas as informações. Ao agravado, para contrarrazões. Int. Brasília/DF, 23 de junho de 2021. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Relator